Tribunal: TJDFT
Processo: 0732782-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732782-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: THAMIRES GALVÃO SÉRGIO 16486543710, PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA DE PINHO, JUAN RODRIGUES DA SILVA, JUAN RODRIGUES DA SILVA 22238628703, PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA 11677811714, THAMIRES GALVÃO SÉRGIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRÉVIA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL E A CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO 1. Considerando que as verbas salariais, como regra, são impenhoráveis, bem assim que, a despeito das inúmeras diligências realizadas pela exequente, não foram encontrados bens penhoráveis da parte executada, revela-se descabida, porque inútil ao exequente a pretendida expedição de ofício ao INSS Precedente. 2. Carece de interesse de agir, por ausência de necessidade, o pedido do exequente de utilização do sistema SERP-JUD a fim de pesquisar o estado civil dos executados, uma vez que qualquer interessado pode pedir a emissão de certidão de inteiro teor e realizar buscas nos índices dos Registros Civis das Pessoas Naturais. 3. Agravo de instrumento não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1°, incisos II, IV e VI, e 1.022, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2°, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional; c) artigos 4°, 6o, 139, inciso IV, 772, 773, 789, 797 e 824, todos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento de pesquisa via SERPJUD e expedição de ofício ao INSS, sob o argumento de que as medidas atípicas são necessárias ao cumprimento de ordens judiciais para se concretizar a efetividade satisfativa em tempo razoável. Afirma que a referida ferramenta SERPJUD é útil para fins de localização de informações relevantes dos recorridos e de bens para satisfação do crédito e deve ser utilizada em observância aos princípios da celeridade, da cooperação processual, da sujeição de todos os bens do devedor à execução e da primazia do interesse do credor. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP. Ao final, requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO, OAB/SP 315.367, e TIAGO TAKAO KOHARA, OAB/SP 314.453 (ID 71219672). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,“Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à indicada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base na apontada ofensa aos artigos 4°, 6o, 139, inciso IV, 772, 773, 789, 797 e 824, todos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. INDEFERIMENTO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No tocante à ofensa ao art. 139, inciso IV, do CPC/2015, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem exorbitadas dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual (AgInt no AREsp 1.495.012/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29.10.2019, DJe de 12.11.2019). 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.704.583/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. SÚMULA 126. ART. 1.032 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 3. O Tribunal de origem reconheceu que não estão presentes os requisitos para a adoção de medidas cautelares atípicas previstas no inciso IV do art. 139 do CPC, inclusive a ordem de restrição em carteira de habilitação do executado e permissão de consulta do estado civil do devedor, regime matrimonial e CPF do cônjuge e que sejam realizados acesso, pesquisa e decretação de indisponibilidade de bens eventualmente localizados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.749.478/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71219672. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025